Tribunal: TRF3
Processo: 5028011-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
743/907)

5028011-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028011-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: REGINALDO APARECIDO FLORA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE GABRIEL DA CRUZ - SP464485-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ASTREINTES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal para purga da mora e determinou o restabelecimento do contrato de financiamento habitacional.

O agravante sustenta a existência de saldo em seu favor decorrente de multa diária e multa por litigância de má-fé aplicadas à Caixa Econômica Federal, no montante total indicado de R$ 821.427,87, e requer, em tutela recursal, a expedição de alvará para levantamento de valores depositados, o bloqueio de saldo remanescente via SISBAJUD e a aplicação de nova multa de 10% por ato atentatório à justiça.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal a fim de determinar o imediato levantamento de valores, o bloqueio de quantias da executada e a aplicação de nova multa, antes da comprovação integral do cumprimento da obrigação principal estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300, caput, do CPC.

A sentença exequenda declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e determinou o restabelecimento do contrato ao status anterior, com observância do procedimento da Lei no 9.514/1997 para possibilitar a purga da mora.

No curso do cumprimento de sentença, foram impostas astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer e aplicada multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 536, §§ 1o e 3o, e 81 do CPC.

A juridicidade e a exigibilidade das multas já foram reconhecidas, inclusive em agravo de instrumento anterior, no qual se assentou a preclusão quanto à discussão sobre sua imposição e majoração.

Não obstante, o objeto principal da demanda consiste no efetivo restabelecimento do contrato e na viabilização da purga da mora, mediante apropriação dos valores depositados e fornecimento das condições necessárias para retomada do pagamento das parcelas.

As decisões de primeiro grau determinaram que a executada comprovasse a quitação dos valores destinados à purga da mora e promovesse o restabelecimento do contrato, inclusive com intimação pessoal do gerente da agência, sob pena de crime de desobediência.

A liberação imediata dos valores depositados e o bloqueio de novas quantias podem comprometer a efetivação da obrigação principal, na medida em que parte dos valores destina-se prioritariamente à purgação da mora, conforme definido no título executivo.

Não se verifica perigo de dano irreparável ao agravante, pois as multas permanecem exigíveis e poderão ser executadas no momento processual adequado, após a consolidação do cumprimento da obrigação principal.

O pedido de aplicação de nova multa de 10% por má-fé encontra óbice na vedação ao bis in idem, uma vez que já foi aplicada multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 536, § 3o, c.c. art. 81 do CPC.

Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela recursal no cumprimento de sentença depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano; 2. As astreintes e a multa por litigância de má-fé são exigíveis, mas sua execução pode ser postergada para não comprometer o cumprimento da obrigação principal; 3. É vedada a aplicação de nova multa por má-fé com fundamento idêntico àquele já sancionado, sob pena de bis in idem.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 81; 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 300, caput; 536, §§ 1o e 3o; 537, § 1o; 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5031559-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 17/06/2025, DJEN 23/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028011-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: REGINALDO APARECIDO FLORA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE GABRIEL DA CRUZ - SP464485-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Aparecido Flora contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou medidas para efetivação do julgado que declarou a nulidade da consolidação de propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal para purga da mora.

O agravante alega que foi aplicada multa pelo descumprimento do julgado pela agravada, até então não executada nos autos. Sustenta que a CEF possui saldo devedor correspondente à multa aplicada, no importe de R$ 684.523,23m acrescido de honorários, no importe de R$ 136.904,64, totalizando R$ 821.427,87. Assim, busca a concessão de tutela recursal antecipada para que: (i) seja expedido alvará de levantamento do valor depositado em juízo, em nome do patrono dos autores, conforme autorizado na procuração; (ii) seja bloqueado da conta da agravada o saldo devedor de R$ 465.863,20 e seja expedido o alvará para levantamento, em nome do patrono do agravante; (iii) seja aplicada a multa por má-fé, em virtude de ato atentatório à justiça, no importe de 10%.

A r. decisão – ID 345123635 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

Primeiramente, importante trazer o decidido no agravo de instrumento no 5031559-25.2024.4.03.0000, de minha relatoria:

"Trata-se os autos de origem de cumprimento de sentença, que julgou procedente em parte o pedido inicial para o efeito de "declarar a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel situado no endereço, rua: Antônio Sergio Martins No 488, Jardim Ferrari II, CEP: 13635-269, na cidade de Pirassununga / SP, objeto da Matrícula n. 32.131 do CRI de Pirassununga/SP, restabelecendo o contrato firmado entre as partes o status em que se encontrava antes deste ato. Deverá ser observado o procedimento previsto na Lei n. 9.514/97 e na cláusula 19 do contrato para possibilitar a purga da mora pela parte autora e, caso esta não ocorra, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciante e atos subsequentes". Condenada, outrossim, a CEF, ao pagamento das custas e honorários fixados no percentual mínimo de 10% do valor da condenação/proveito econômico, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, par. único do CPC, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo (ID 295766008).

Iniciado o cumprimento de sentença em petição do exequente, de 11/12/2023 (ID 309748639 - autos de origem), na sequência a executada, ora agravante, se manifestou, em petição de 02/01/2024, "requerendo a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para o cancelamento do registro de consolidação e da compra e venda realizada em leilão para que possa fazer o distrato de compra e venda com terceiro de boa-fé e informar o valor da purga da mora para a retomada do contrato" (ID 310983699 - autos de origem).

Na sequência, em 10/01/2024, foi proferido despacho (ID 311212660 - autos de origem, facultando à CEF a apresentação de cálculos de liquidação do julgado ("execução invertida"), e determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Pirassununga, solicitando o cancelamento do registro efetuado, referente à consolidação da propriedade.

O cancelamento do registro referente à consolidação foi realizado em 17/01/2024, conforme averbação 8, na matrícula 32.131, do Registro de Imóveis da Comarca de Pirassununga, retornando o imóvel à sua situação anterior, qual seja: 100% dos direitos reais de aquisição de Reginaldo Aparecido Flora da Silva, e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal (ID 311967021 - autos de origem).

Em 26/02/2024, a CEF informou que o imóvel em questão teria sido adquirido por terceiro de boa-fé, e que estava em procedimento de distrato, e como o distrato depende de vontade das partes, não teria como resolver a questão com a devida agilidade. Informou ainda que, assim que recebesse a resposta da área gestora, solicitariam a apuração do valor atualizado para a purgação da mora (ID 315852409 - autos de origem).

A CEF, por sua vez, em 27/03/2024, apresentou o demonstrativo de débito, com as prestações que estariam em atraso no período de 12/2021 a 03/2024, no valor de R$ 22.322.72, e se manifestou no sentido de que, para o retorno do contrato à rotina de emissão automática de boleto/débito em conta/emissão internet, seria imprescindível o pagamento de todas as parcelas em atraso, pois a situação de inadimplência configura impedimento no sistema SIAC, que suspende a rotina de emissão e envio automático de boletos/débito em conta quando o contrato apresenta dois ou mais encargos em atraso (ID 317366996 - autos de origem).

Juntou aos autos comprovante da carta com aviso de recebimento ao terceiro interessado, dando ciência da necessidade do distrato da compra e venda do imóvel, e razão da decisão judicial proferida (ID 319679990 - autos de origem).

A parte agravada, por sua vez, em 03/04/2024, requereu que fosse determinado o depósito em juízo do valor de R$ 22.322,72 (ID 320088511 - autos de origem). E em 10/04/2024, peticionou novamente, sustentando que o saldo devedor objeto da purgação da mora, para que seja reestabelecido o contrato, seria referente às parcelas que estavam em aberto antes da consolidação, totalizando seis parcelas vencidas (ID 321304450 - autos de origem).

Assim, em 12/04/2024, foi proferida decisão, na qual o juízo "a quo" ressalvou que "a sentença foi clara ao determinar que o contrato deve ser restabelecido para "o status em que se encontrava antes deste ato" (consolidação da propriedade do imóvel), pelo que a autora responderá pela mora e encargos dela correspondentes até aquela data. Após o efetivo restabelecimento do contrato, a parte autora retornará ao pagamento das parcelas considerando o saldo devedor contratual também naquela data." Determinou à CEF que restabeleça "o contrato firmado entre as partes ao status a quem se encontrava antes da consolidação da propriedade do imóvel e intimar o autor para purgar a mora, seguindo o procedimento da Lei no 9.514/97, comprovando o cumprimento destas obrigações nos autos no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00." (ID 321624549 - autos de origem).

A CEF não recorreu da referida decisão, e em 03/06/2024 informou que o contrato foi fixado para julho de 2023 (ID 327165994 - autos de origem).

O autor, por sua vez, requereu a realização de depósito em juízo do valor de R$ 5.000,00, alegando que esse seria o valor devido para purgar a mora até a consolidação realizada (ID 328995885 e 329050133 - autos de origem).

Em 21/08/2024 foi proferida nova decisão, em virtude do não cumprimento do decidido pela CEF, determinou a incorrência da multa diária de R$ 500,00 (conforme já decidido anteriormente), computada a partir do 31o dia útil posterior à sua intimação, em 19/04/2024. Concedeu prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a CEF cumprir a decisão, observando para o cálculo do valor a ser purgado as parcelas anteriores à consolidação, não cabendo a cobrança de parcelas posteriores a esta data, sob pena de, em caso de descumprimento, a pena de aumento da multa diária, após encerrado o prazo, para R$ 1.000,00 (ID 335952390 - autos de origem). A CEF novamente não recorreu da referida decisão, se limitando a manifestar ciência (ID 339835687 - autos de origem).

Sem a demonstração do cumprimento da decisão, mais uma vez, foi proferida a decisão agravada. Além da multa já imposta na decisão anterior, o magistrado aplicou à CEF a multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor dado à causa.

Anoto que as parcelas vencidas após a consolidação não fazem parte do processo em questão. Efetuado o cancelamento da consolidação do Registro Imobiliário, o que resta é a intimação para a autora purgar a mora, com a efetivação do contrato à situação anterior. Posteriormente, as partes devem tratar para as parcelas posteriores do contrato, que não fazem parte do escopo abrangido pela sentença executada.

Portanto, não há amparo à alegação de que cumpriu o julgado. Somente foi cumprido parte do julgado, qual seja, o cancelamento da consolidação realizada, e posteriormente a isso, o juízo "a quo" deixou claro que persistia a necessidade de intimação da parte para purgar a mora, de acordo com a situação estabelecida antes da consolidação efetuada.

Quanto à multa diária aplicada pelo não cumprimento do julgado, como sua aplicação foi objeto da decisão 321624549, e o aumento da referida multa fixado pela decisão 335952390, sendo que a agravante deixou transcorrer "in albis" o prazo para recurso, nas duas ocasiões, razão pela qual a questão está fulminada pela preclusão.

Em relação à multa por litigância de má-fé, não há o que analisar, visto que as alegações em sede de recurso se referem à multa diária pelo não cumprimento da obrigação, visto que totalizará certamente em valor superior ao valor da obrigação principal, e o recurso se limita a questionar o cumprimento da obrigação, bem como a desproporcionalidade e o valor excessivo da multa aplicada, nos termos do art. 537, § 1 o do CPC, sendo que tal questão está preclusa, como já demonstrado."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031559-25.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 23/06/2025)

Não há dúvida quanto à juridicidade e exigibilidade das multas aplicadas pelo juízo de primeiro grau. A análise dos autos revela que a Caixa Econômica Federal descumpriu reiteradamente as determinações judiciais voltadas ao cumprimento da sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade e determinou o restabelecimento do contrato.

A aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 536, § 3o, c.c. art. 81, do CPC) e das astreintes (art. 536, § 1o, do CPC) ocorreu de forma fundamentada, após sucessivas intimações não cumpridas pela executada. O juízo a quo foi categórico ao afirmar que o cumprimento de sentença "relativamente simples tem se estendido de forma indevida pela falta de cumprimento adequado das determinações judiciais pela CEF" (ID 422766474, autos de origem).

As multas processuais têm natureza coercitiva (astreintes) e sancionatória (litigância de má-fé), destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e a punir o comportamento processual inadequado. Sua aplicação está em consonância com o ordenamento jurídico.

Não obstante a legitimidade das multas aplicadas, a análise sistemática das decisões proferidas no cumprimento de sentença revela que a questão central ainda não foi completamente resolvida: o efetivo restabelecimento do contrato e a comprovação da quitação dos valores depositados para purga da mora.

Nesse passo, as decisões proferidas em primeiro grau foram claras ao estabelecer a seguinte ordem lógica de providências:

"Deverá a CEF comprovar nos autos a quitação do valor devido para purga da mora, além de comprovar o efetivo restabelecimento do contrato com fornecimento de tudo o quanto for necessário para que a parte autora possa voltar a efetuar o pagamento das parcelas devidas. "Ressalto que, enquanto não efetuada tal providência, não poderá considerar vencidas as parcelas pendentes de pagamento." (ID 351244088, autos de origem)

Em decisão posterior, o juízo determinou a intimação pessoal do gerente da agência da CEF para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de crime de desobediência, autorizando expressamente que procedesse à apropriação dos valores depositados nos autos para purgação da mora e determinando a informação do valor total ainda devido pelo autor para quitação do contrato (ID 366010099, autos de origem).

Importante ressaltar que essa mesma decisão determinou a intimação da agravada para pagamento da multa, no valor de R$ 290.764,67, sob pena de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD. A CEF, por sua vez, ao impugnar o cumprimento de sentença, depositou judicialmente referido valor (ID 373450625, autos de origem).

Por fim, a decisão agravada estabeleceu que:

"Efetuada a apropriação e a purgação da mora em relação a tais valores, a CEF deverá, automaticamente, de acordo com o quanto já decidido nos autos, promover o restabelecimento do contrato, fornecendo ao autor os dados necessários para que ele possa voltar a efetuar o pagamento das parcelas subsequentes."

Saliente-se que o objeto principal da demanda é o restabelecimento do contrato de financiamento habitacional e a possibilidade de o agravante purgar a mora e continuar adimplindo suas obrigações contratuais. As multas, embora devidas, constituem obrigações acessórias decorrentes do descumprimento processual.

A execução imediata das multas, com levantamento de valores depositados e bloqueio de contas da executada, pode criar embaraços ao cumprimento da obrigação principal, especialmente considerando que:

(i) Os valores depositados nos autos pelo agravante destinam-se, prioritariamente, à purgação da mora quanto às parcelas vencidas do contrato, conforme determinado na sentença e reiterado nas decisões subsequentes (ID 329050121, autos de origem);

(ii) O juízo de origem determinou que a CEF procedesse à apropriação desses valores para fins de quitação das parcelas em atraso, o que ainda não foi comprovado nos autos;

(iii) A liberação antecipada dos valores ao patrono do agravante, antes da efetiva quitação das parcelas vencidas, poderia frustrar o próprio objetivo da sentença, que é o restabelecimento do contrato mediante purgação da mora;

No presente caso, embora as multas sejam devidas, o cumprimento da obrigação principal - restabelecimento do contrato com purgação da mora - ainda não foi integralmente comprovado. As decisões mais recentes do juízo de origem demonstram que novas diligências foram determinadas justamente para assegurar esse cumprimento, inclusive com intimação pessoal do gerente da agência sob pena de crime de desobediência.

Sob a óptica da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se mais adequado aguardar a comprovação efetiva do cumprimento da obrigação principal antes de proceder à execução das multas. Isso porque:

(i) O agravante não sofre prejuízo irreparável ou de difícil reparação com o aguardo de curto período para que a CEF comprove o cumprimento da obrigação de fazer, pois as multas continuam sendo devidas e serão executadas oportunamente;

(ii) A execução precipitada pode gerar tumulto processual e comprometer o objetivo maior, que é assegurar ao agravante a possibilidade de manter o contrato de financiamento de seu imóvel residencial;

(iii) O juízo de origem adotou medidas enérgicas e eficazes (intimação pessoal do gerente sob pena de crime de desobediência) que tendem a produzir resultado em prazo razoável.

Quanto ao pedido de aplicação de multa adicional por má-fé no importe de 10%, verifica-se que o juízo de origem já aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa, fundamentada no art. 536, § 3o, c.c. art. 81, do CPC (ID 343341554, autos de origem).

A aplicação de nova multa com idêntico fundamento - o descumprimento da obrigação de fazer - configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. As condutas processuais inadequadas da CEF já foram sancionadas por meio das multas diária (astreintes) e da multa por litigância de má-fé.

Eventual nova conduta atentatória à dignidade da justiça deverá ser apreciada pelo juízo de origem, que acompanha de perto o cumprimento (ou descumprimento) das determinações judiciais.

Ante o exposto, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 1.019, I, do CPC para deferimento da tutela recursal antecipada.

Ressalto que o presente indeferimento da tutela recursal não afasta a exigibilidade das multas, que continuam sendo devidas e deverão ser executadas no momento processual adequado.

Pelo exposto, indefiro a tutela recursal antecipada.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ASTREINTES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal para purga da mora e determinou o restabelecimento do contrato de financiamento habitacional.

O agravante sustenta a existência de saldo em seu favor decorrente de multa diária e multa por litigância de má-fé aplicadas à Caixa Econômica Federal, no montante total indicado de R$ 821.427,87, e requer, em tutela recursal, a expedição de alvará para levantamento de valores depositados, o bloqueio de saldo remanescente via SISBAJUD e a aplicação de nova multa de 10% por ato atentatório à justiça.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal a fim de determinar o imediato levantamento de valores, o bloqueio de quantias da executada e a aplicação de nova multa, antes da comprovação integral do cumprimento da obrigação principal estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, e 300, caput, do CPC.

A sentença exequenda declarou a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e determinou o restabelecimento do contrato ao status anterior, com observância do procedimento da Lei no 9.514/1997 para possibilitar a purga da mora.

No curso do cumprimento de sentença, foram impostas astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer e aplicada multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 536, §§ 1o e 3o, e 81 do CPC.

A juridicidade e a exigibilidade das multas já foram reconhecidas, inclusive em agravo de instrumento anterior, no qual se assentou a preclusão quanto à discussão sobre sua imposição e majoração.

Não obstante, o objeto principal da demanda consiste no efetivo restabelecimento do contrato e na viabilização da purga da mora, mediante apropriação dos valores depositados e fornecimento das condições necessárias para retomada do pagamento das parcelas.

As decisões de primeiro grau determinaram que a executada comprovasse a quitação dos valores destinados à purga da mora e promovesse o restabelecimento do contrato, inclusive com intimação pessoal do gerente da agência, sob pena de crime de desobediência.

A liberação imediata dos valores depositados e o bloqueio de novas quantias podem comprometer a efetivação da obrigação principal, na medida em que parte dos valores destina-se prioritariamente à purgação da mora, conforme definido no título executivo.

Não se verifica perigo de dano irreparável ao agravante, pois as multas permanecem exigíveis e poderão ser executadas no momento processual adequado, após a consolidação do cumprimento da obrigação principal.

O pedido de aplicação de nova multa de 10% por má-fé encontra óbice na vedação ao bis in idem, uma vez que já foi aplicada multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 536, § 3o, c.c. art. 81 do CPC.

Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela recursal no cumprimento de sentença depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano; 2. As astreintes e a multa por litigância de má-fé são exigíveis, mas sua execução pode ser postergada para não comprometer o cumprimento da obrigação principal; 3. É vedada a aplicação de nova multa por má-fé com fundamento idêntico àquele já sancionado, sob pena de bis in idem.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 81; 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 300, caput; 536, §§ 1o e 3o; 537, § 1o; 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5031559-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 17/06/2025, DJEN 23/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão